Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Tutela cautelar. Arresto de valores. Requisitos. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar o preenchimento dos requisitos legais para concessão de medida de arresto em ação de dissolução de união estável.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. A medida de arresto pleiteada, sem indicação de valor concreto, importaria em bloqueio indiscriminado de contas bancárias, causando prejuízo desproporcional à agravada e impedindo o custeio de suas despesas básicas.
5. As circunstâncias recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que a falta dos requisitos legais impede a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A mera alienação de bem imóvel não caracteriza, por si só, perigo de dano ou risco de dissipação patrimonial que justifique medida cautelar de arresto, na ausência de elementos concretos que demonstrem a intenção de ocultar valores ou frustrar eventual partilha.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.